Tribunal: TJMT
Processo: 1030476-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030476-75.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA MAFRA FERREIRA - CPF: 427.397.978-00 (EMBARGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que: (i) determinou a regularização da conta digital da autora e (
ii
) condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A embargante sustenta contradição do acórdão quanto à suposta impossibilidade técnica e regulatória de cumprimento da obrigação de fazer e quanto ao valor fixado a título de danos morais, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação de regularização da conta digital; e (
ii
) examinar se existe contradição na fundamentação do acórdão acerca do valor fixado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Não há contradição quanto à obrigação de fazer, pois o acórdão reconhece expressamente a possibilidade de existência de limitações técnicas e oferece alternativa viável — emissão de novo produto com as mesmas condições e transferência do saldo bloqueado — deixando claro que argumentos operacionais não podem se sobrepor à ordem judicial.

Também não há contradição quanto ao valor da indenização por danos morais, uma vez que o acórdão explicita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando o montante de R$ 8.000,00 à jurisprudência do Tribunal e aos objetivos reparatório e pedagógico da indenização.

As alegações da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de alternativas técnicas viáveis afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente.

O valor da indenização por danos morais é considerado proporcional quando justificado com base nos critérios de razoabilidade, adequação ao caso concreto e conformidade com a jurisprudência do Tribunal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1030476-75.2024.8.11.0003

NU PAGAMENTOS S.A. X ANDRESSA MAFRA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a regularização da conta digital da autora e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(ID
327434899
)
.

A embargante alega contradição no acórdão quanto a dois pontos: (i) a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sustentando que se trata de obrigação impossível de ser cumprida por limitações técnicas e regulatórias impostas pelo Banco Central; e (
ii
) o
“
quantum
”
indenizatório fixado a título de danos morais, que considera desproporcional.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão

(ID
329460878
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e quanto ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há contradição a ser sanada.

Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“
Por fim, quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, também não assiste razão à apelante. A sentença determinou a 'regularização da conta digital da autora', o que não significa necessariamente a reativação do mesmo número de conta, podendo a instituição financeira, caso haja impossibilidade técnica, emitir novo produto com as mesmas condições e transferir o saldo bloqueado. Argumentos operacionais internos da instituição financeira não podem se sobrepor a uma determinação judicial que visa garantir um direito violado, cabendo à apelante encontrar meios de cumprir a obrigação imposta.
”

Como se vê, o acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de existência de limitações técnicas, mas indicou alternativas viáveis para o cumprimento da obrigação, como a emissão de novo produto com as mesmas condições e a transferência do saldo bloqueado.

A embargante insiste na tese de impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação, mas tal argumentação já foi devidamente apreciada e rejeitada pelo acórdão, não havendo contradição a ser sanada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange ao
“
quantum
”
indenizatório, o acórdão também foi claro ao fundamentar sua fixação:

“
Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. A quantia não se revela excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisória a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico em relação à instituição financeira, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.
”

Portanto, os critérios para fixação do
“
quantum
”
indenizatório foram devidamente explicitados no acórdão, com fundamentação suficiente quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado, não havendo contradição a ser sanada.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento com efeitos infringentes, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025